Tribunal: STF
Processo: RE 1487345
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da petição/STF nº 61.203/2025 (ID:13c2d0b0) Willian Robson Marques Fraga apresenta pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, requerida em caráter incidental nos presentes embargos de divergência interpostos em face do acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Em suma, o requerente argumenta que:



    “57. Uma vez demonstrada a viabilidade do direito vindicado quanto à demonstrada divergência na alteração de pressuposto do acórdão condenatório frente ao que decidido no julgamento do TEMA 1199 da repercussão geral, cabe demonstrar a presença do segundo requisito legal para a concessão da tutela, qual seja, o perigo na demora. 58. A presente Ação de Improbidade Administrativa foi ajuizada no ano de 2004 narrando fatos de 2001. Desde a condenação colegiada, em 2010, o requerente vem sendo impedido de participar da vida política e, mais recentemente, de exercer cargos comissionados, eis que o Município de Ipatinga normatiza a inexistência de inelegibilidade para o exercício de cargo comissionado, como se infere do disposto no Decreto 9.157, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019 (documento em anexo). 59. A condenação imposta que não examina o dolo do agente está a atingir a esfera jurídica do requerente conformando grave risco nos termos do artigo 300/CPC, que autoriza a concessão de tutela de urgência.” (e-doc. 121, fl. 17) 



    Quanto à plausibilidade do direito, sustenta que:



    “O bom direito, no caso, decorre da viabilidade dos embargos de divergência quanto à demonstrada divergência na interpretação conferida à lei federal, manifestada no julgamento do ARE 803568, para dar provimento ao recurso extraordinário com agravo para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa. Ou, alternativamente, no reconhecimento de que o pressuposto do acórdão (não dedicado ao elemento subjetivo por pressupor que sua análise não alteraria a condenação, fosse dolo ou culpa) é incompatível com o Tema 1199 e exige reanálise do fato o que demanda, por sua vez, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos do art. 1040 e 1041 do CPC: sejam os autos devolvidos à origem, a fim de que o órgão colegiado local, se necessário, proceda ao reexame de fatos e provas, para aplicar a tese firmada.” (e-doc. 121, fl. 7) 



    Sobre o perigo da demora afirma haver “grave risco à esfera jurídica do requerente decorrente do restabelecimento da condenação imposta e na impossibilidade de assumir cargo público comissionado em razão da condenação imposta há mais de 10 anos”.



    Em conclusão, requer “a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera pars, para suspender a inelegibilidade decorrente da condenação imposta nestes autos e os demais efeitos da condenação imposta, nos termos do artigo 26-C da LC 64/90 e 1029, §5º e 300/CPC”.



    Trata-se, na origem, de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de William Robson Marques, ora requerente, e outros, ao fundamento de que, no desempenho do cargo de Prefeito do Município de Antônio Dias, durante o ano de 2001, o requerente teria efetuado “diversas despesas em desconformidade com as normas da Lei n.º 4.320/64; utilizou de serviços públicos de forma indevida em proveito de terceiros; apropriou-se de dinheiro público para aquisição de peças a serem utilizadas em veículos particulares; adquiriu produtos de firma pertencente a Vereador, afrontando a Lei Orgânica Municipal; dispensou procedimentos licitatórios fora das hipóteses legais da Lei n.º 8.666/93, negando execução ao seu art. 23, § 5º”.



    O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Coronel Fabriciano julgou parcialmente procedentes os pedidos para "Condenar o requerido William Robson Marques a ressarcir integralmente os danos ao erário, devendo pagar o valor de R$2.232,22 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e dos centavos), bem como os valores referentes aos gêneros alimentícios listados nos bilhetes de f. 67 e 71 e de três botijões de gás (f. 68, 69 e 71), a serem liquidados por arbitramento ...”, bem como decretou a “perda da sua função, a suspensão dos seus direitos políticos por 05 (cinco) anos, e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber Benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, também pelo prazo de 05 (cinco) anos e condeno-o, ainda ao pagamento de multa correspondente a duas vezes o valor dos danos a que se referem o primeiro e segundo parágrafos do presente dispositivo, em benefício do Fundo Estatal de Proteção aos Interesses Difusos”.



    Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento “para decotar, da condenação, a pena de perda da função”. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FALTA DE EMPENHO - DESPESAS - FALTA DE CONTROLE - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS - PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - MÃO-DE-OBRA DE SERVIDORES PÚBLICOS - INTERESSE PARTICULAR - IMPROBIDADE CARACTERIZADA - ART. 10, INC. II, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SANÇÕES - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - PERDA DE FUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - PRELIMINARES - AGENTE POLÍTICO - APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 - NULIDADE - REJEIÇÃO. 1 - Não há falar em inadequação do manejo da ação de improbidade administrativa em face de ex-Prefeito, porquanto, além da previsão expressa do art. 2º da Lei nº 8.429/92, aquele agente político não está incluído entre as autoridades mencionadas pela Lei nº 1.070/50, na qual se amparou o Supremo Tribunal Federal para excluir Ministro de Estado dos preceitos da Lei de Improbidade Administrativa nos autos da Reclamação nº 2.138, de resto despida de efeito vinculante. 2 - Nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, a fixação das sanções deve observar a extensão da lesão causada, revestindo-se do caráter pedagógico e punitivo, razões pelas quais se mostra incabível, no caso concreto, a perda da função pública, mas subsistem as condenações ao ressarcimento, às multas e à suspensão de direitos políticos. 3 - Primeiro recurso não-provido e segundo provido parcialmente.”



    Foram opostos embargos de declaração em face do citado acórdão, que foram rejeitados. Em seguida, foram interpostos recursos especiais e recurso extraordinário. O especial foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    No recurso extraordinário alega-se violação do art. 37, § 4º, da Lei Maior. Admitido o apelo na origem, subiram os autos. Nesta Suprema Corte, a mim distribuído, neguei seguimento, decisão desafiada por agravo interno, ao qual a Primeira Turma negou provimento.



    Após análise dos pedidos formulados na petição/STF nº 120.263/2024 (ID:c9110624) deferi a medida liminar requerida para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso e suspender a inelegibilidade decorrente da condenação imposta nestes autos, nos termos do artigo 26-C da LC 64/90 e 1029, §5º e 300/CPC, até julgamento definitivo do mérito deste recurso. 



    Irresignado, o ora requerente opôs embargos de divergência, pendentes de apreciação, aguardando manifestação da parte embargada. 



    Feito o breve relatório do andamento processual até o presente momento, passo a decidir.



    O art. 300 do Código de Processo Civil estipula requisitos positivos para a concessão da tutela provisória de urgência requerida, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    No caso em análise, consoante já relatado, deferi a tutela cautelar antes requerida para atribuir efeito suspensivo ativo ao presente recurso e suspender a inelegibilidade decorrente da condenação imposta nestes autos, nos termos do artigo 26-C da LC 64/90 e 1029, §5º e 300/CPC, até julgamento definitivo do mérito deste recurso.



    Nesse cenário, carece a parte de interesse na obtenção de novo provimento judicial cujo conteúdo já fora analisado e concedido, uma vez que a medida cautelar já concedida nestes autos atribuiu efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário até julgamento final de mérito, o que, por óbvio, ainda não ocorreu. 



    Assim, diante da atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, todos os efeitos do acórdão proferido na origem estão suspensos até o julgamento final do recurso extraordinário, que ocorre com a certificação do trânsito em julgado, incluindo, portanto, todos os incidentes processuais opostos nesta instância extraordinária.



    Diante do exposto, ante a ausência de interesse, não conheço do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente